Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-16.2024.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011960-16.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDREZA RAMOS DA SILVA - CPF: 446.533.338-23 (ADVOGADO), INDEPENDENCIA S.A. - CNPJ: 02.862.776/0034-04 (EMBARGADO), MARCIO SOCORRO POLLET - CPF: 728.692.089-87 (ADVOGADO), FELIPE RICETTI MARQUES - CPF: 859.187.331-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1011960-16.2024.8.11.0000

Embargos de Declaração n.º 1011960-16.2024.8.11.0000

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Independência S.A
.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA. CONTRADIÇÃO QUANTO À SUA NATUREZA. CARÁTER SANCIONATÓRIO. EFEITOS INFRINGENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa executada, fixando a multa em 20% por considerá-la moratória e mantendo os honorários advocatícios integrais em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

Verificar a existência de contradição no acórdão quanto à natureza da multa imposta (moratória ou punitiva);

(ii)

Analisar eventual omissão na fundamentação sobre a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se a contradição ao se reconhecer, no acórdão, a multa como sendo moratória, quando, na verdade, trata-se de multa punitiva aplicada por auto de infração decorrente de descumprimento de obrigação tributária, com caráter sancionatório.

4.

A multa punitiva, conforme jurisprudência do STF, não pode ultrapassar 100% do valor do tributo, sob pena de confisco, vedado pelo art. 150, IV, da CF/88. Assim, o acórdão merece correção para refletir a real natureza da sanção aplicada, mantendo a decisão agravada neste ponto.

5.

A alegada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios não se sustenta, pois o acórdão embargado fundamentou expressamente sua fixação com base no proveito econômico, nos termos do Tema 1076 do STJ, e afastou a aplicação do § 4º do art. 90 do CPC diante da existência de impugnação à exceção de pré-executividade.

6.

Não se configura litigância de má-fé pela interposição dos embargos, dada a existência de contradição material relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir a premissa quanto à natureza sancionatória da multa tributária, mantendo a decisão agravada.

Tese de julgamento
:

1.

A multa aplicada por descumprimento voluntário da obrigação tributária possui natureza punitiva, devendo ser limitada a 100% do valor do tributo, sob pena de confisco.

2.

A fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido é legítima quando há impugnação à exceção de pré-executividade, afastando-se a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 1.022 e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1585723/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 28/10/2024; STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1027934-27.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1011960-16.2024.8.11.0000

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Independência S/A
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:

Execução Fiscal (processo n.º 0000812-28.2016.8.11.0025).

Origem:
1ª Vara da Comarca de Juína-MT.

Decisão agravada
(Id. 151791025 – processo n.º 0000812-28.2016.8.11.0025): acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, a fim de determinar a redução da execução, utilizando a taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários e reduzindo a multa aplicada, fixando-a em 100% sobre o valor do tributo (ICMS). Condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do proveito econômico obtido pelo número de executados, reduzidos para 5%, nos moldes do art. 90, §4º do CPC.

Acórdão
(Id. 292617876): por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela executada, ora embargada.

Embargos de Declaração
(Id. 295516860): o embargante suscita que o acórdão incorreu em contradição quanto à natureza da multa aplicada, que tem caráter sancionatório e não moratório, bem como em omissão no que tange ao entendimento vigente e diverso fixado pelo TJMT em casos idênticos de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade com a finalidade de reconhecer a ilegitimidade passiva da parte excipiente.

Contrarrazões
(Id. 296698352): a parte embargada rebate as alegações dos embargos e pugna pela sua rejeição, bem como pela condenação da parte embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma dos inc. II e VII do artigo 80 e artigo 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1027934-27.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1011960-16.2024.8.11.0000

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Independência S/A
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto pela embargada, “
para limitar o valor da multa moratória ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo e manter a condenação de honorários advocatícios em sua integralidade (10% - dez por cento - sobre o valor do proveito econômico obtido), sem a incidência do disposto no art. 90, §4º do CPC
”.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e omissão no julgado, alegando que:

1)

O acórdão foi contraditório ao determinar que a multa questionada possui caráter moratório e não sancionatório, já que aplicada em razão do contribuinte ter deixado de recolher o ICMS devido;

2) Há omissão na aplicação dos honorários advocatícios, pois desconsiderou o entendimento firmado pelo TJMT quanto à fixação por apreciação equitativa nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade com a finalidade apenas de reconhecer a ilegitimidade passiva da parte excipiente;

Da análise dos autos, observa-se que a razão assiste em parte ao embargante.

Isso porque, de fato, há contradição no julgado quanto à natureza da multa em discussão, porquanto foi aplicada em situação na qual se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação, qual seja, o não recolhimento do ICMS no prazo determinado.

A multa foi aplicada acessoriamente, em decorrência da lavratura do auto de infração pelo não recolhimento do ICMS.

Nessa circunstância, a multa punitiva é a sanção prevista para coibir a burla à atuação da administração tributária.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ERRO DE PREMISSA. EXISTÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1.0024.08 .940357-0/006 E SEGUINTE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado, quando tal questão for decisiva para o resultado do julgamento. 2. O cenário destes autos demonstra a existência de obscuridade nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação do mérito dos recursos especiais interpostos, notadamente no julgamento dos Embargos de Declaração 1 .0024.08.940357-0/006, que não fez consignar a alteração de posicionamento de dois dos integrantes do seu colegiado e, ainda assim, fixou honorários advocatícios para ambas as partes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça confere, em caráter excepcional, o efeito translativo ao recurso especial para o conhecimento, de ofício, de nulidade processual absoluta. Entendimento aplicável a este caso, pois, após sucessivas contradições/obscuridades ocorridas nos julgamentos dos recursos integrativos opostos na origem, os vícios persistiram, impossibilitando a apreciação dos recursos especiais interpostos. 4. Não está configurada a violação ao princípio do contraditório diante do reconhecimento de ofício da nulidade absoluta, pois assegurada às partes a oportunidade de insurgência contra o resultado do julgado para a obtenção da tutela jurisdicional pretendida. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, de ofício, anular o Acórdão 1.0024.08 .940357-0/006 e seguinte, com determinação de retorno dos autos à origem para novo exame dos recursos integrativos.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1585723 MG 2015/0034759-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

Nesse contexto, a irresignação merece prosperar, diante da existência de erro de premissa quanto à natureza a multa aplicada que, diferente do consignado no acórdão objurgado, possui natureza sancionatória.

Sendo assim, como bem ressaltado no
decisum
, com fulcro no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, é vedada a aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100% (cem por cento), em caso de multa punitiva e 20% (vinte por cento), em caso de multa moratória, sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Logo, agiu com acerto do Juízo
a quo
ao reduzir a multa aplicada, fixando-a em 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo, não merecendo reparos a decisão recorrida nesse ponto.

Todavia, com relação à alegada omissão no que se refere à fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que a insurgência apresentada não procede.

O julgado foi claro ao explicitar o entendimento de que “
são devidos os honorários que, na hipótese em comento, foram fixados corretamente sobre o benefício econômico obtido, nos termos do tema n.º 1076 do STJ
”, bem como que, em razão da pretensão resistida por meio de impugnação à exceção de pré-executividade apresentada pelo Estado de Mato Grosso, é inaplicável a redução prevista no §4º do art. 90 do CPC.

Constata-se que o
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Importante registrar que o juízo
a quo
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela ora embargada, Independência S.A, determinando a redução da execução, utilizando os valores estipulados na taxa SELIC e reduzindo a multa aplicada, fixando-a em 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo. Logo, ao contrário do que afirma o embargante, o acolhimento de exceção de pré-executividade não teve a finalidade apenas de reconhecer a ilegitimidade passiva da parte excipiente – sócio da empresa ora embargada.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição quanto à natureza da multa aplicada, reconhecendo sua natureza punitiva e mantendo-a tal como fixada pelo juízo
a quo
- 100% (cem por cento) - sobre o valor do tributo.

Por fim, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, uma vez que não configuradas, no presente caso, as hipóteses previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025